Tribunal: STF
Processo: HC 224767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida no HC 224.767, requerido Wesley Quionha dos Santos, em favor de Fabiana Franco David, Ana Amélia Minervino Santos Lima, José Cláudio Soares Pereira e César Rodrigues Dias Silva.



    Os requerentes alegam que, foram enquadrados como coautores do mesmo delito que o do paradigma. Assim, teriam direito à extensão dos efeitos do habeas corpus, nos termos do art. 580 do CPP, haja vista que possuem as mesmas condições do agraciado, ou seja, são primários, possuem residência fixa. Além disso, aduzem que Ana Amélia Minervino Santos Lima e José Cláudio Soares Pereira possuem filhos que dependem deles para seu sustento e educação. 



    Ademais, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como a prisão excede 471 (quatrocentos e setenta e um dias). 



    Por fim, defendem que “a Lei 12.850, Define organização criminosa e dispõe que a pena máxima é de 8 (oito) anos, portanto, em remota hipótese de condenação, nos moldes do artigo 33, § 2º, “b”, tratando-se de condenados não reincidente, poderão cumpri-la em regime semi-aberto, friso, MENOS GRAVOSO, ressalto o princípio da proporcionalidade”. (eDOC 31).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela não concessão do pedido de extensão, em parecer assim ementado:



     



    “Habeas corpus. Delitos de organização criminosa e estelionato. Inconformismo com a decretação da prisão preventiva. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente. Pedidos dos corréus de extensão dos efeitos da aludida decisão. Impossibilidade. Situação fático-processual dos requerentes que não guarda identidade com a do Paciente, exceção feita ao corréu Kauê Gomes da Silva em que se pugna pelo deferimento do pedido de extensão. Fumus comissi delicti suficientemente demonstrado em relação aos Requerentes, diversamente do acervo indiciário existente em relação ao Paciente, cuja precariedade justificou a decisão concessiva do habeas corpus. Parecer pelo deferimento do pedido de extensão ao corréu Kauê Gomes da Silva e pelo indeferimento do pedido de extensão em relação aos demais Requerentes”. (eDOC 38, p. 1) 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Na espécie, na primeira decisão neste HC 224.767 afastei a prisão preventiva de Thiago Rodrigues Izidio da Silva, uma vez que as circunstâncias fáticas concretas recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Mesma sorte não assistem os requerentes deste pedido de extensão, haja vista que a situação deles fática deles é diversa da do paciente Thiago Rodrigues Izidio da Silva. 



    No caso, o Tribunal de origem consignou pela impossibilidade de revogação da prisão preventiva com fundamente no art. 312 do CPP, asseverando a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. Na organização criminosa, Ana Amélia e José Cláudio eram responsáveis por captar vitimas em todo o país para aplicar o golpe de falso empréstimo pessoal. (eDOC 2, p. 6) 



    A PGR em seu parecer consignou:



    Nesse sentido, considerando a atuação específica dos corréus João Carlos, Ana Amélia e José Cláudio na estrutura da organização criminosa, qual seja captar vítimas por todo o país para oferecer empréstimos falsos, a prisão preventiva mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. Por conseguinte, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.



    In casu, a medida extrema foi imposta tendo como fundamento a imprescindibilidade de se assegurar a aplicação da lei penal e considerando que"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). (eDOC 38, p. 4)



    Dessa forma, ressalto que o papel fundamental desempenhado pelo requerente é completamente diverso daquele desempenhado pela paciente.



    No caso dos requerentes Fabiana Franco e César Rodrigues destaco que eles exerciam a liderança da organização criminosa. Veja-se trecho do parecer da PGR:



    Quanto aos corréus César e Fabiana, verifica-se que exerciam a liderança da organização, ocupando as principais funções para a continuidade das práticas ilícitas do grupo criminoso. Confira-se o seguinte excerto da decisão de fls. 68/69, que indeferiu os pedidos de revogação da segregação cautelar: Com efeito, no que concerne aos indivíduos afetados pela medida, infere-se da exordial acusatória e do conjunto investigatório em que se baseia, a presença de indícios contundentes de autoria nas condutas narradas pelo Parquet, bem como elementos que denotam, por ora, a presença de manifesta periculosidade, em relação a cada um dos denunciados, mormente Cesar e Fabiana que ocupariam posição de destaque dentro da referida organização. Se não, vejamos. Pela análise dos autos, denota-se que Cesar, além de participar diretamente da empreitada criminosa, era o administrador de grupo de Whatsapp denominado “foco no malote”, que contava com a participação dos demais denunciados e era o local em que ocorria a prestação de contas, como se verifica pela presença de cerca de noventa recibos encaminhados no grupo. Ademais, verifica-se, em um juízo sumário de cognição, que Cesar era o responsável por exercia a função recrutar os novos membros do grupo, bem como por disponibilizar as ferramentas e os aparelhos utilizados para a prática dos delitos, além de exercer todo o controle financeiro e operacional da estrutura criminal. A seu lado, sua esposa Fabiana fornecia a estrutura material da organização à medida que locava o imóvel onde todos os acusados se reuniam para as atividades delitivas (grifo nosso). (eDOC 38)



    Dessa forma, ressalto que o papel fundamental desempenhado pelos requerentes deste pedido de extensão é completamente diverso daquele desempenhado por Thiago Rodrigues Izidio da Silva.



    Com base nesses fundamentos, entendo que não deve ser conhecido por ausência de requisitos e condicionantes insculpidos no art. 580 do CPP, e, por consequência, não comportar identidade entre o quadro fático do ora requerente e da paciente.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente